Tribunal: TJMT
Processo: 1042215-22.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVA MARCIA MARQUES SILVA - CPF: 904.013.951-20 (RECORRENTE), GISLAINE CARVALHO DE SOUZA - CPF: 961.041.801-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Recurso Inominado:

1042215-22.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente:

EVA MARCIA MARQUES

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. AGENTE ADMINISTRATIVO.
NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRETENSÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO DEPOIS DE FINALIZADO O PRAZO. CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrente requer a declaração de nulidade dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 2018 e 2021, na função de professora, via de consequência, a condenação do Recorrido ao pagamento dos valores do FGTS do período correspondente.

2.

Com efeito, a Lei Estadual vigente à época da contratação determinava que os contratos por prazo determinado poderiam ser prorrogados, por uma única vez, pelo mesmo período,
respeitado o prazo máximo de até vinte e quatro meses.

3.

Segundo as informações extraídas da documentação juntada com a petição inicial, a parte autora foi contratada para prestar serviços de Professor, nos seguintes períodos: 01/03/2018 a 21/12/2018; 14/02/2019 a 20/12/2019; 11/02/2021 a 20/12/2021; 11/02/2021 a 28/02/2021; 01/03/2021 a 20/12/2021
.

4.

Registra-se acerca do período interruptivo entre 20/12/2019 a

11/02/2021.

5.

Insta salientar que a Recorrente não comprovou o contrato de trabalho durante o ano de 2020, não produzindo prova documental do fato constitutivo de seu direito.

6.

Vê-se que a espécie de contratação se enquadra na legislação

estadual, eis que não ultrapassado o prazo legal. Assim, não descumpridas as regras constitucionais e a legislação específica relativa da contratação por prazo determinado pela administração pública, não há que se falar em nulidade dos contratos e, em consequência, indenização relativa ao valor de 8% do FGTS.

7.

Portanto, observados os requisitos legais para a contratação temporária e não comprovado o efetivo trabalho por prazo além do permitido em lei, indefere-se o pedido de verbas rescisórias e nulidade do contrato.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, aplicado subsidiariamente à Lei n.º 12.153/09.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023